Tribunal: STJ
Processo: 0001926-80.2009.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053505 - PR(2014/0091258-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
EMBARGADO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55322244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 58c4f857-02ac-4f3c-82ff-04cb5ab2e6a9

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 58c4f857-02ac-4f3c-82ff-04cb5ab2e6a9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053505 - PR(2014/0091258-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
EMBARGADO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.464-2.479) opostos por SEME
RAAD a acórdão desta relatoria que julgou recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fls. 2.427-2.427):
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. SÓCIO. NOME PRÓPRIO. INTERESSE.
SOCIEDADE LIMITADA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI
DA SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO
CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplica-se subsidiariamente a
às Sociedades Limitadas,
Lei n. 6.404/1976
quando houver lacuna no contrato social e na norma civil específica.
2. O sócio possui legitimidade ativa, na condição de substituto processual,
para ajuizamento, em nome próprio, de ação
de reparação de
uti singuli
danos contra o administrador, em defesa dos interesses da sociedade,
desde que, em regra, sejam cumpridos os requisitos do
§§ 3o e 4o,
art. 159,
da Lei n. 6.404/1976.
3. No caso dos autos, a Sociedade Limitada é composta por dois casais,
cada qual com 50% das quotas sociais, não se afigurando razoável exigir a
prévia deliberação em reunião de quotistas para a propositura de ação de
reparação de danos contra um dos sócios, haja vista a impossibilidade de se
atingir a maioria dos votantes.
4. Na hipótese em que a interrupção da prescrição ocorrer em virtude de
demanda judicial, o novo prazo inicia-se a partir da data do último ato do
processo (precedentes).
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a notificação extrajudicial
não é meio hábil a interromper o prazo prescricional.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

Em suas razões, a parte embargante busca que "sane a Omissão
concernente à ausência de análise do impacto da Intervenção Judicial na Sociedade
CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. no momento do ajuizamento da
ação de reparação de danos, e se a existência de um Interventor Judicial com poderes
gerenciais e para dirimir o dissenso societário não afasta a premissa de
inexequibilidade da deliberação social, o que, por consequência, descaracterizaria o
pressuposto fático fundamental para a aplicação do princípio da razoabilidade e o
reconhecimento da legitimidade ativa extraordinária dos Recorridos Faissal Assad
Raad e Maria Bernadete Demeterco Raad, nos termos dos artigos 6o do CPC/1973
(atual
do CPC) e 18 do Decreto no
bem como dos próprios artigos
art. 18
3.708/1919,
159, §§ 3o e 4o, da
(LSA). [...]. Sane a contradição concernente ao fato
Lei no 6.404/76
de que o acórdão defende a possibilidade de, em casos como o presente, a
desnecessidade da realização de prévia deliberação assemblear para a propositura da
ação em nome de um dos sócios, mas se vale de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça que defendem posicionamento em contrário, reconhecendo a desnecessidade
de prévia
de cotistas, mas admitindo a propositura da ação em
reunião/deliberação
nome da pessoa jurídica e não do sócio, o que gera a ilegitimidade ativa ad causam
dos embargados. Sane a Contradição sobre a natureza jurídica da Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas no
esclarecendo se, para fins de aplicação
779/2004,
do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, tal medida judicial se equipara a uma
'demanda judicial' contenciosa apta a manter a interrupção da prescrição até seu último
ato ou se deve ser tratada como medida preparatória com efeitos limitados à data do
ato interruptivo (citação), equiparando-se, em seus efeitos, ao protesto judicial. [...].
Sane a Obscuridade indicando a data exata em que ocorreu o 'último ato do processo'
da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas no
para fins de
779/2004,
contagem do prazo prescricional, uma vez que a precisão fática é indispensável para o
" (fls. 2.478-2.479).
exame da prescrição alegada
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.520-2.523).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.447-2.455):
Preliminarmente, deixo de analisar a suposta violação dos arts. 10 e 11 do
Decreto n.
pois, apesar de opostos embargos de declaração, os
3.708/1919,
dispositivos não foram expressamente indicados nas razões do recurso
declaratório nem enfrentados pela Corte estadual. Assim, o Tribunal de
origem não foi instado, no momento oportuno, a se manifestar acerca do
tema. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211/STJ.
No mérito, a controvérsia principal cinge-se à legitimidade ativa dos sócios
para ajuizar ação de reparação de danos, em nome próprio, na defesa dos
interesses da sociedade limitada.
É fato incontroverso que o contrato social da empresa Concorde
Administração de Bens LTDA. nada prevê quanto à legitimidade
extraordinária dos sócios para ajuizamento de ação em benefício da própria
sociedade. Tampouco a matéria encontra-se regulamentada no capítulo
específico da Sociedade Limitada ou da Sociedade Simples (art. 1.053,
parágrafo único, do
), sendo certo que, na omissão da lei, o juiz
CC/2002
deve decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito (LINDB,
o).
art. 4
Nem mesmo os dispositivos legais invocados pelo recorrente, os arts. 10 e
11 do Decreto n.
disciplinam o tema. Em verdade, o
do
3.708/1919,
art. 18
diploma legal em referência prevê de forma expressa que "[s]erão
observadas quanto ás sociedades por quotas, de responsabilidade limitada,
no que não for regulado no estatuto social, e na parte applicavel, as
.
disposições da lei das sociedades anonymas"
É nesse contexto que a jurisprudência desta Corte Superior manifesta
entendimento que assevera a "viabilidade de aplicação subsidiária da Lei
das Sociedades Anônimas (
às sociedades limitadas para suprir
Lei 6404/76)
(
relator
as lacunas da sua regulamentação legal" REsp n. 1.396.716/MG,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015,
DJe de
.
30/3/2015)
No mesmo sentido é a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:
[...]
No âmbito das sociedades anônimas, a legitimidade para a propositura da
ação de reparação civil, por danos causados ao patrimônio da sociedade
pelo administrador, encontra previsão no
da Lei Acionária, mais
art. 159
especificamente em seus §§ 3o, 4o e 7o:
[...]
O dispositivo legal prevê as três hipóteses legais para o ajuizamento da ação
de reparação civil contra o administrador da sociedade: (i) a ação uti
, pela pessoa jurídica, com a finalidade de recomposição do próprio
universi
patrimônio lesado por ato do administrador (
do
; (ii) a
caput
art. 159)
ação uti
, pelo acionista, na condição de substituto processual da companhia,
singuli
pleiteando reparação do prejuízo causado ao patrimônio social (§§ 3o e 4o); e
(iii) a
, pelo acionista que busca o ressarcimento de prejuízo
ação individual
diretamente causado a seu patrimônio por ato do administrador (§ 7o).
Para o caso, importa a análise da segunda hipótese – ação uti singuli,
prevista no
§§ 3o e 4o, da
–, porquanto se refere a
art. 159,
Lei n. 6.404/1976
pedido de reparação civil formulado por sócios em decorrência de danos
causados à sociedade, por alegada conduta ilícita do interventor judicial e do
outro sócio.
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

Trata-se, portanto, de pretensão em que se objetiva a recomposição do
patrimônio da sociedade. Por conseguinte, a demanda reveste-se de
natureza social, conforme ensinamento de Modesto Carvalhosa:
[...]
Contudo, a ação social
, alicerçada no mesmo fundamento da ação
ut singuli
, qual seja, o dano causado diretamente ao patrimônio da
ut universi
sociedade, é cabível, em regra, quando a assembleia-geral é contrária ao
ajuizamento de ação contra o administrador ou se recusa a deliberar acerca
dessa proposta, cabendo então à minoria ajuizar a demanda como
representante da companhia (art. 159, § 4o, da LSA), desde que reúna, ao
menos, 5% (cinco por cento) do capital social.
Na espécie, desnecessária a deliberação dos demais sócios quotistas a
respeito da ação reparatória, porque tal providencia seria meramente formal,
sem nenhuma efetividade, quiçá inexequível. Conforme relatado, a
sociedade limitada é composta por dois casais, cada um possuindo 50%
(cinquenta por cento) das quotas sociais – os autores Faissal Assad Raad e
Maria Bernadete Demeterco Raad e o réu Seme Raad e sua esposa Letícia –
, razão pela qual qualquer deliberação a respeito da propositura de ação de
reparação de danos contra um dos sócios, seria rejeitada, logicamente, por
ele e por sua esposa, sendo impossível, consequentemente, alcançar a
maioria dos votos.
Exigir o cumprimento do rito legal, nesta circunstância, equivaleria a
desconsiderar a finalidade da norma: que a decisão seja tomada pela
maioria. Isso porque a maioria é algo inviável de ser alcançado, pois ambos
os lados possuem metade das quotas da sociedade.
Por outro lado, nem o réu e tampouco sua esposa poderiam votar quanto ao
pedido de ajuizamento da ação indenizatória, em razão da vedação legal
contida nos arts. 115, 156 e 159, § 2o, da
:
Lei n. 6.404/1976, in verbis
[...]
Portanto, se os sócios Seme Raad e Letícia encontravam-se impedidos de
votar, restaram apenas os sócios autores para decidir a respeito do
ajuizamento da ação. Sob qualquer perspectiva, portanto, conclui-se não ser
razoável exigir que a decisão seja submetida ao colegiado dos sócios em
assembleia.
A parte recorrente, por sua vez, afirma que "ao tempo do ajuizamento da
presente ação, a Concorde estava '[...] sendo gerenciada por um novo
Interventor - Dr. Sebastião de Brito' [...]. Isto é, pela sistemática judicial
adotada para a administração da Concorde, o sócio que se julgasse
prejudicado por ato culposo imputável ao outro dispunha da alternativa de
levar a questão ao Interventor Judicial, para que este promovesse, em nome
da sociedade, a ação de responsabilização do administrador, sem que para
isso seja necessário recorrer à aplicação supletiva de dispositivos da lei das
" (e-STJ, fl. 1.505).
sociedades anônimas
Apesar de ser incontroverso que a empresa, na época do ajuizamento da
ação de responsabilidade civil, estava sendo gerenciada por um novo
interventor – Dr. Sebastião de Brito –, a instância de origem não abordou se
o interventor foi convocado a se manifestar sobre o assunto, se houve
recusa dele no ajuizamento da ação, ou se teria voto de desempate em caso
de assembleia. Como o acórdão recorrido não enfrentou a questão e não
foram opostos embargos de declaração para sanar o vício, torna-se inviável
o conhecimento da matéria por falta de prequestionamento.
De todo modo, para analisar os poderes de gerência conferidos ao
interventor, notadamente se possuía poder de voto nas deliberações sociais
em caso de dissidência entre os sócios, e se foi convocado a manifestar seu
entendimento sobre o ajuizamento da ação de responsabilidade civil, seria
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

imprescindível analisar o contrato social e o conjunto fático-probatório dos
autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, sem se pronunciar a respeito do interventor judicial, o Tribunal de
origem concluiu que a controvérsia deveria ser dirimida mediante a aplicação
do princípio da razoabilidade, considerando a inviabilidade de convocar uma
reunião de quotistas para deliberar sobre o ajuizamento de ação contra o
sócio-gerente. Confira-se (e-STJ, fl. 1.432 - grifei):
[...]
Sob essa mesma lógica, esta Quarta Turma, ao julgar situação análoga à
dos autos, decidiu que a sociedade limitada seria parte legítima para propor,
em nome próprio, ação de responsabilidade civil contra um dos sócios, pelos
prejuízos causados à empresa, mesmo sem prévia reunião de quotistas,
tendo em vista ser composta por apenas dois sócios, cada um detentor de
50% (cinquenta por cento) das quotas sociais. Transcrevo a ementa do
acórdão:
[...]
No voto condutor do aresto foi ressaltado que, "tendo em vista as realidades
diversas das sociedades anônimas, que privilegiam a formalidade dos seus
atos, e das sociedades limitadas, criadas justamente para simplificar a
operacionalização da atividade empresarial, a exigência de prévia reunião de
quotistas para autorizar a propositura da ação, em nome próprio, ainda que
comprovados os prejuízos por ela suportados, é incompatível com a
sistemática informal que rege as sociedades limitadas".
Pela mesma razão, em outros julgados, entendeu-se que não seria razoável
a exigência legal de prévia deliberação em reunião de quotistas, nas
sociedades formadas por dois sócios, quando um deles promove ação de
retirada do outro. Confiram-se:
[...]
Logo, reconheço a legitimidade ativa dos sócios, na condição de substitutos
processuais, para ajuizamento, em nome próprio, de ação reparatória em
benefício da sociedade, com fundamento nos arts. 1.053, parágrafo único,
do
e 159, §§ 3o e 4o, da
CC/2002
Lei n. 6.404/1976.
Passo à análise da prescrição.
Segundo consta no acórdão recorrido, "os suplicantes ajuizaram medida
cautelar de produção antecipada de prova (autos n°
) em
779/2004
junho de
, sendo determinada a citação dos réus em outubro de 2004, causa
2004
esta de interrupção do prazo prescricional de 03 (anos) anos, ex vi do artigo
202 do Código Civil: [...]. Assim, tendo os ora recorrentes intentado Ação
Cautelar (autos n°
) em junho de 2004, sendo determinada a
779/2004
citação dos réus em outubro de 2004, portanto, anterior ao processo
principal, e sendo imprescindível o provimento final da cautelar, tem-se que
o recomeço da contagem do prazo prescricional somente se inicia a
,
partir do provimento final da demanda, último ato do processo
(e-STJ, fls.
- grifei).
consoante o comando do citado dispositivo"
1.436/1.439
No julgamento dos embargos de declaração, o TJPR esclareceu que "a
notificação extrajudicial não é instrumento hábil para obstar a prescrição, já
(e-STJ,
que não consta do rol taxativo do
da Lei Substantiva Civil"
art. 202,
fl. 1.493).
Por conseguinte, a Corte estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual, quando a interrupção da prescrição
ocorrer em virtude de demanda judicial, o novo prazo inicia-se a partir da
data do último ato do processo, observado o disposto no parágrafo único do
referido dispositivo legal (
. Nesse mesmo sentido:
CC/2002, art. 202)
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

[...]
Da mesma forma, o Tribunal de origem seguiu entendimento desta Corte
Superior, no sentido de que a notificação extrajudicial não é meio hábil a
interromper o prazo prescricional. Sobre o tema:

A parte embargante argumenta que o acórdão não analisou adequadamente
o impacto da existência do Interventor Judicial Dr. Sebastião de Brito nas deliberações
da sociedade CONCORDE.
Contudo, não se configura omissão passível de correção por embargos de
declaração o fato desta Corte ter decidido não aprofundar análise que dependeria de
reexame de fatos, além da falta de prequestionamento. Os embargos de declaração
servem para sanar obscuridades ou contradições, não para forçar o Tribunal a
enfrentar questões que ele legitimamente recusou conhecer por razões procedimentais
adequadas. Além disso, o fundamento principal da decisão subsiste: a inviabilidade
matemática e legal da deliberação numa sociedade composta por dois casais com 50%
das quotas cada um, em flagrante dissidência.
A parte sustenta que existe contradição "insanável" entre a afirmação de
que "a maioria é algo inviável de ser alcançado, pois ambos os lados possuem metade
" (fl. 2.450); e o reconhecimento de que "
das quotas da sociedade
os sócios Seme
" (fls. 2.451). Essa alegação revela
Raad e Letícia encontravam-se impedidos de votar
má compreensão lógica da fundamentação do acórdão.
As duas proposições são perfeitamente compatíveis e complementares, não
contraditórias: Primeira proposição: No contexto de deliberação genérica entre sócios
de poderes iguais (50% versus 50%), não se alcança maioria porque as partes
encontram-se em equilíbrio perfeito. Segunda proposição: No contexto específico
dessa deliberação (ajuizamento de ação contra administrador), os sócios investigados
estão impedidos por lei de votar, conforme arts. 115, 156 e 159, § 2o, da LSA, assim a
decisão ficaria ao arbítrio dos próprios autores da ação.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
E ainda, o embargante alega que o precedente
não
REsp n. 1.138.101/RS
ampara a tese defendida porque naquele caso "a ação foi proposta pela própria
" Essa leitura é inexata. O referido
sociedade, e não pelo sócio em seu próprio nome
precedente estabelece que não é razoável exigir prévia reunião de quotistas em
sociedade limitada composta por dois sócios com 50% cada um. O fundamento não
era apenas a legitimidade da pessoa jurídica, mas a desnecessidade de formalidades
quando a situação é de impasse total.
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

O acórdão embargado corretamente aplicou essa lógica ao permitir que os
sócios, como substitutos processuais, ajuízem a ação em nome próprio. Não existe
incompatibilidade entre dispensar a deliberação e reconhecer legitimidade ao sócio. Ao
contrário: dispensar a deliberação justamente permite que o sócio com interesse
legítimo possa agir. A alegação de contradição interna não é sustentável.
Por fim, a parte embargante sustenta que o acórdão deixou obscura a razão
pela qual a ação cautelar de produção antecipada de provas deve ter efeitos
interruptivos contínuos e não imediatos.
O Tribunal aplicou jurisprudência consolidada desta Corte Superior: quando
a interrupção prescricional ocorre por demanda judicial, o novo prazo inicia-se a partir
da data do último ato do processo, conforme o parágrafo único do
do Código
art. 202
Civil. Essa regra aplica-se a todas as demandas judiciais, inclusive as cautelares, que
também interrompem o prazo prescricional. Não há obscuridade nessa aplicação. No
mais, a questão da data deveria ter sido tratada no Tribunal de origem, e não em sede
de embargos de declaração.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:18
Código de Controle do Documento: 14b18d61-a29d-419e-b3ea-178f1d1145d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.053.505 / PR
Número Registro: 2014/0091258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11181138 201200405576 807656603 807656604 807656605
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
RECORRENTE : SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
RECORRIDO
: MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA55297887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: b4e2eafe-a242-42ad-b1a9-4334db155b5c

ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEME RAAD
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
EDJANE RAFAEL DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF017569
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
DANIELA CAVALIERI VON ADAMEK - DF062889
EMBARGADO : FAISSAL ASSAD RAAD
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO : MARIA BERNARDETE DEMETERCO RAAD
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PR029178
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
INTERES.
: CÍCERO BRAZ PORTUGAL
ADVOGADOS
: SÉRGIO TOSCANO DE OLIVEIRA - PR008346
CÍCERO BRAZ PORTUGAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR008392
ASSIST.LIT
: CONCORDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMINA DE LUCCA - PR050708
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: b4e2eafe-a242-42ad-b1a9-4334db155b5c